Tribunal: TJSP
Processo: 0001500-41.2020.8.26.0539
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
INVENTÁRIO – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CUNHO ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO DEDUZIDA PELO INVENTARIANTE EM FACE DE EX-CONVIVENTE DO FALECIDO – TÉRMINO DA UNIÃO ESTÁVEL OCORRIDO ANTES DA MORTE DA MÃE DO CONVIVENTE – SUCESSÃO DO COMPANHEIRO PRESSUPÕE QUE A UNIÃO ESTÁVEL PERSISTA QUANDO DA MORTE DO AUTOR DA HERANÇA – PORTANTO, O INVENTARIANTE NÃO DEVE CONTAS DE SUA ATIVIDADE À EX-COMPANHEIRA DO "DE

Ementa:
INVENTÁRIO – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CUNHO ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO DEDUZIDA PELO INVENTARIANTE EM FACE DE EX-CONVIVENTE DO FALECIDO – TÉRMINO DA UNIÃO ESTÁVEL OCORRIDO ANTES DA MORTE DA MÃE DO CONVIVENTE – SUCESSÃO DO COMPANHEIRO PRESSUPÕE QUE A UNIÃO ESTÁVEL PERSISTA QUANDO DA MORTE DO AUTOR DA HERANÇA – PORTANTO, O INVENTARIANTE NÃO DEVE CONTAS DE SUA ATIVIDADE À EX-COMPANHEIRA DO "DE CUJUS" – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO, PARA DECLARAR QUE O REQUERENTE É CARECEDOR DA AÇÃO, POR FALTA DE INTERESSE-NECESSIDADE